Tribunal: TJMT
Processo: 1014771-17.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014771-17.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARCELO ANGELO DE MACEDO - CPF: 184.889.272-15 (ADVOGADO), CRISTIANE GEORGIA ALVES DE CARVALHO - CPF: 486.665.561-53 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (AGRAVANTE), CLIDENOR CELESTINO BATISTA FILHO - CPF: 692.325.121-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – DANO EM VEÍCULO - NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA -
TUTELA DE URGÊNCIA
DEFERIDA PARA DETERMINAR QUE A RÉ EFETUE OS REPAROS NO VEÍCULO DO AUTOR,
SOB PENA DE MULTA DIÁRIA
-
REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No caso em apreço, constata-se por meio dos documentos e negativas apresentados pelo agravado e das inúmeras imagens e e-mails de tratativas e reclamações quanto às reiteradas negativas, sem que houvesse solução definitiva, aliado a existência da contratação de seguro e a prova do pagamento das mensalidades, restando demonstrada a probabilidade do direito do agravado.

Aliás, o perigo de dano, milita em favor do agravado, vez que a demora no deslinde do feito originário mostra-se lesiva ao seu patrimônio, estando impossibilitado de usufruir o bem de modo contínuo, regular e com segurança desde o dia 08/02/2022.

De outra banda, no caso de eventual improcedência dos pedidos articulados na demanda originária, é perfeitamente possível a restituição, à recorrente, do valor referente aos reparos a serem efetuados no automóvel em questão.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Morais nº 1025511-08.2022.8.11.0041, movida em seu desfavor por CLIDENOR CELESTINO BATISTA FILHO, que deferiu em parte o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor para determinar que a requerida/agravante dê início aos reparos do veículo, objeto da Apólice de Seguro n. 7193001178531, no prazo de cinco dias, sob pena de aplicação de multa diária pelo descumprimento de decisão.

Em suas razões, alega a agravante que a discussão principal é a perda de direito do segurado, pois as avarias e a dinâmica do sinistro informados pelo segurado são divergentes, por isso foi emitida a negativa.

Anota que, após a sindicância, constatou-se que ocorreu a descaracterização do sinistro, bem como pelo fato de que as avarias não decorrem do sinistro noticiado.

Assevera que o principal a ser analisado é a instrução com realização da perícia, a fim de demonstrar que o sinistro noticiado não condiz com as avarias do veículo.

Sustenta que, diferentemente do alegado pela parte, o veículo não ficou parado e impossibilitado de rodar, pois o mesmo está trafegando normalmente após o sinistro noticiado.

Argui que o agravado realizou o seguro informando ser o proprietário do veículo, mas em consulta ao site DETRAN o veículo está em nome de terceiro.

Defende que se a tutela pretendida for mantida como antecipada, ela será irreversível, não podendo ser concedida, consoante disposto no art. 300, § 3º, do CPC.

Pede seja atribuído, liminarmente, o efeito suspensivo ao presente recurso, afastando a multa diária imposta e, no mérito, seja conhecido e provido o recurso, a fim de que seja reformada a decisão liminar.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 137934673).

O Agravo Interno interposto pela Agravante (ID 139148691).

Contrarrazões ao agravo interno (ID 140405150).

Sem contraminuta da parte Agravada.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com Reparação por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por Clidenor Celestino Batista Filho em face de Mapfre Seguros Gerais S.A, asseverando que firmou com o réu a Apólice de Seguro n. 7193001178531, concernente ao veículo marca MERCEDEZ BENS, modelo C180 Turbo, ano 2013 modelo 2014, cor branca, placa FNN2656/SP.

Narra que no dia 08/02/2022, ao se dirigir ao Hospital dos Olhos nesta Capital, a fim de efetuar um procedimento cirúrgico deixou seu veículo estacionado nas proximidades do hospital e ao retornar se deparou com o veículo danificado e sem vestígio do causador do dano.

Acrescenta que o sinistro fora informado à Seguradora ré/MAPFRE, momento em que fora informado ser desnecessário registrar Boletim de Ocorrência, bastando apenas o relato dos fatos e as fotos para dar entrada no procedimento de reparo cujo Processo de Sinistro recebeu o nº. 719321522000381.

Assevera que reuniu os documentos exigidos pela ré, momento em que foi informado que está inadimplente perante a seguradora e dessa forma ocorreu a primeira negativa de liquidação do sinistro. No entanto sem razão a ré, vez que os pagamentos estavam em dia.

Reconhecido o pagamento, oportunizou-se ao requerente a requerer novamente a cobertura do sinistro, momento em que a ré encaminhou um perito em 11/05/2022 e já não obteve mais informações consistentes sobre o incidente ocorrido, decorrendo disso a segunda negativa da cobertura do seguro.

Diante dos fatos narrados e da negativa da ré, requereu, liminarmente, que a seguradora seja compelida a fornecer um carro reserva ao requerente, no prazo de cinco dias, similar ao modelo segurado, até a data da entrega do veículo e para que dê início aos reparos do veículo, em cumprimento do contrato firmado entre as partes.

Ao analisar o pleito, o Magistrado singular entendeu pela presença dos requisitos do art. 300, do CPC, e deferiu em parte a tutela de urgência postulada para determinar que a requerida dê início aos reparos do veículo, objeto da Apólice de Seguro n. 7193001178531, no prazo de cinco dias, sob pena de aplicação de multa diária pelo descumprimento de decisão, o que motivou a interposição do presente agravo de instrumento.

Pois bem.

A questão a ser decidida no mérito do presente recurso, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, 300).

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente no julgamento de mérito.

A meu ver, o material probatório anexado aos autos da ação originária se mostra suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar a existência de probabilidade do direito e o perigo de dano da parte autora, necessários à concessão da medida antecipatória.

No caso em apreço, constata-se por meio dos documentos e negativas apresentados pela agravada (ID 89575439 e ID 89575434-origem) e das inúmeras imagens e e-mails de tratativas e reclamações quanto às reiteradas negativas, sem que houvesse solução definitiva, aliado a existência da contratação de seguro e a prova do pagamento das mensalidades, restando demonstrada a probabilidade do direito do agravado.

Aliás, o perigo de dano, milita em favor do agravado, vez que a demora no deslinde do feito originário mostra-se lesiva ao seu patrimônio, estando impossibilitado de usufruir o bem de modo contínuo, regular e com segurança desde o dia 08/02/2022.

De outra banda, no caso de eventual improcedência dos pedidos articulados na demanda originária, é perfeitamente possível a restituição, à recorrente, do valor referente aos reparos a serem efetuados no automóvel em questão.

Nesse sentido:

“A C Ó R D Ã O Apelação Cível. Relação de Consumo. Ação Cominatória e Indenizatória. Seguro veicular. Ocorrência do sinistro. Fechamento de portão eletrônico sobre o veículo segurado. Autorização de reparos que excluiu parte dos danos apontados pelo segurado. Sentença de improcedência. Reforma. Recusa parcial de cobertura securitária para troca de: para-barro ( LD), mecanismo da porta traseira do lado direito, controlador da porta traseira do lado direito (componente eletrônico), lanterna do teto e grade de ventilação. Falta de contraprova ao laudo pericial para obrigar à troca do para-barro, do protetor do cárter, da lanterna do teto e da grade de ventilação. Defeitos em locais não afetados diretamente pelo portão irregularmente acionado, para cuja cobertura se exigiria elemento probatório não apresentado. Princípio da Reparação Integral - art. 944 do Código Civil. Descabimento da recusa de troca do mecanismo e do controlador (componente eletrônico) da porta traseira do lado direito. Perícia que não afastou a hipótese de decorrência do sinistro em tela, conforme esquemas técnicos. Conclusão pericial, com respaldo na existência de registro do defeito antes da data do sinistro. Ordem de serviço de revisão do veículo na concessionária, paga pelo autor para execução do serviço, cinco meses antes do sinistro em questão, incluindo mau funcionamento da porta traseira direita. Serviço, incluindo diagnósticos, requerido e pago na concessionária da indústria fabricante do carro. Compatibilidade com o relato da ocorrência, na comunicação do sinistro, com o check list de entrada do veículo para conserto e com o parecer de um profissional da reparadora credenciada pela seguradora. Evidência de que o defeito de acionamento da porta decorreu do sinistro. Componentes eletrônicos sensíveis acomodados na porta, cuja avaria foi tão relevante, que não admitiu reparo e sim substituição. Ausência de prova de que o defeito de acionamento da porta preexistia. Ilegitimidade da recusa das rés em promover o reparo pleiteado pelo autor, ao menos no que tange ao acionamento automático da porta do veículo. Legitimidade da recusa do cliente em receber o veículo sem a totalidade dos reparos incluídos na cobertura contratual do seguro. Responsabilidade das rés pela indisponibilidade do veículo para o autor, desde 16/11/2016, por cerca de CINCO ANOS. Depreciação do bem. Indenização ao proprietário, por todo o período em que ficou desprovido dos atributos da propriedade, enquanto pagava imposto atrelado à referida titularidade - IPVA, incluindo prestações vincendas - verbete sumular nº 161 deste E. TJRJ. Danos morais configurados. Teoria Aprofundada do Desvio Produtivo do Consumidor. Indenização de R$ 12.000,00 (doze mil reais). Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade. Jurisprudência e Precedente citado: 0000920-12.2018.8.19.0204 - APELAÇÃO - 1ª Ementa. Des (a). CINTIA SANTAREM CARDINALI - Julgamento: 03/03/2021 - VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL; 0051992-66.2019.8.19.0054 - APELAÇÃO- 1ª Ementa. Des (a). HELDA LIMA MEIRELES - Julgamento: 19/07/2021 - TERCEIRA CÂMARA CÍVEL e 0147003-73.2008.8.19.0001 - APELAÇÃO - 1ª Ementa - Des (a). MARIA HELENA PINTO MACHADO - Julgamento: 19/05/2021 - QUARTA CÂMARA CÍVEL. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.” (TJ-RJ, APL: 00415061320178190209, Relator: Des(a). REGINA LUCIA PASSOS, VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/11/2021)

“SEGURO DE VEÍCULO – COBRANÇA - DANOS MORAIS – Caracterizado o sinistro (acidente de trânsito que ocasionou a danos ao veículo segurado) – Não comprovado que o filho da Autora conduzia o veículo sob efeito de entorpecentes e o nexo causal (ônus que incumbia à Requerida) – Presente a cobertura securitária – Dano moral não caracterizado – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, para condenar a Requerida "ao pagamento de indenização securitária, nos termos do contrato", com correção monetária e juros moratórios de 1% ao mês desde a data da recusa ao pedido administrativo (18 de julho de 2018), e para determinar o fornecimento de carro reserva nos termos da apólice ("contando que sejam cumpridas, por ambas as partes, as mencionadas condições") – RECURSO DA REQUERIDA IMPROVIDO.” (TJ-SP, AC: 1002377-49.2018.8.26.0404, Relator: Flavio Abramovici, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 25/02/2022)

Com tais considerações, conheço do recurso de Agravo de Instrumento, mas, no mérito,
NEGO-LHE

PROVIMENTO.

Em consequência,
julgo prejudicado o Agravo Interno
interposto (ID
139148691
).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022